Tribunal: TJDFT
Processo: 0727062-56.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727062-56.2024.8.07.0003 Número do processo na origem: 0727062-56.2024.8.07.0003 APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: ANTONIO KEPLER DE SOUSA COUTINHO DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual inadequação da via eleita para formular o pedido de efeito suspensivo à apelação, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que o pedido foi formulado no bojo do próprio recurso, o que, em tese, está em desacordo com o previsto no art. 1.012, §3o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 20 de setembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora